Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica (contrato de portabilidade de empréstimo bancário) cumulada repetição do indébito e indenização por danos morais. Relação de consumo. Instituição financeira. Contrato de portabilidade de empréstimo. Prestações. Descontos implantados diretamente no contracheque do consumidor. Negócio jurídico decorrente de fraude. Perícia grafotécnica. Questionamento da higidez da assinatura aposta nos instrumentos negociais. Legitimidade. Comprovação. Ônus afeto à parte que produziu o documento (cpc, art. 429, ii). Fraude reconhecida. Reconhecimento. Portabilidade realizada. Quitação do empréstimo contratado anteriormente pelo consumidor. Benefício e proveito evidenciados. Importe derivado do contrato questionado. Reversão em proveito do consumidor reputado lesado. Invalidação do negócio. Retorno das partes ao status quo ante. devolução do que fora despendido em benefício do consumidor. Imperiosidade. enriquecimento sem causa. vedação. Repetição em dobro do indébito derivado de descontos indevidos. Viabilidade. Culpa e subsistência de pagamento indevido (cdc, art. 42, parágrafo único). Caracterização. Cobranças indevidas. Repetição em dobro. Prescrição legal. Abuso de direito. Desequilíbrio financeiro e afetação da economia do consumidor. Inexistência. Engenharia que reverteu em proveito do consumidor. Dano moral. Fato gerador inexistente. Honorários advocatícios. Existência de condenação. Arbitramento. Parâmetros legais. Observância. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. Preliminar. Resolução ultra/extra petita. Inocorrência. Declaração de inexistência da relação jurídica como decorrência do reconhecimento da fraude contratual. Corolário lógico. Sentença conforme os limites da lide. Preliminar rejeitada. Litigância de má-fé do banco. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Recurso substancialmente acolhido. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§1o e 3o). Apelo do banco conhecido e parcialmente provido. Apelo adesivo do autor conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos em face da sentença que, resolvendo ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, manejada pelo consumidor em desfavor da instituição financeira que celebrara contrato de portabilidade de empréstimo bancário em seu nome, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, pautando-se pela prova pericial produzida no curso processual, desqualificando o contrato de portabilidade de empréstimo contratado em nome do autor e modulando os efeitos decorrentes do havido e do fato de ter experimentado decotes em seu contracheque sem causa legítima.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se, preliminarmente, à aferição da subsistência de julgamento extra petita, e, ultrapassada essa defesa indireta, à aferição: (i) da responsabilidade civil da instituição financeira em face da apontada ilegalidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor, resultantes de contrato de portabilidade que afirmara não ter contratado; e se o caso (ii) do preenchimento dos pressupostos necessários à configuração do dever de repetição na forma dobrada dos valores cobrados pela instituição financeira ré; (iii) da necessidade de retorno das partes ao status quo ante; (iv) da subsistência de ato ilícito causador de danos à esfera íntima do autor e imputável à instituição financeira pelos fatos ventilados na petição inicial, e, em caso positivo, o quantum devido; e, acaso preservada a condenação que lhe fora imputada, (v) da viabilidade de majoração do montante correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram imputados; e (vi) se houvera litigância de má-fé por parte da instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Aparelhada a sentença com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente, com modulação, o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado ultra petita (CPC, art. 492).
5. Soando a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos derivados do negócio consectário lógico do reconhecimento da fraude contratual e da condenação à restituição em dobro do indébito e a compensação financeira dos danos morais reputados sofridos pelo autor, inviável se falar que o provimento sentencial incursionara por julgamento diverso ou além do que fora pedido ao ser declarada a inexistência da relação jurídica questionada, com os efeitos correlatos, inclusive porque o pedido deve ser interpretado de forma sistemática e em compasso com a argumentação desenvolvida, obstando que seja assimilado que, não obstante demandando o reconhecimento de fraude e a repetição de indébitos, não subsista pedido de declaração de inexistência de relação jurídica advinda do autor (CPC, art. 322, §2o).
6. Imputando o consumidor ilegitimidade ao contrato de portabilidade empréstimo no qual figurara como contratante e mutuário e do qual emergiram as obrigações que lhe estavam sendo imputadas pela instituição financeira, inclusive com o lançamento de prestações em seu contracheque, comprovada a fraude da qual derivara o concerto mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, deve ser assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, que, de sua parte, deve repetir o que fora vertido pela entidade financeira em seu proveito.
7. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, tornando-se responsável pela portabilidade do mútuo realizada e pelas consequências dela oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, orientada pela teoria do risco da atividade, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
8. Estando afetada à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controles eficazes que resultara na realização de contratação de portabilidade de mútuo de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao consumidor vitimado pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
9. Conquanto reconhecida a fraude havida na celebração de contrato de portabilidade, segundo sustentado pelo consumidor que nele figurara como contratante, mas evidenciado pelo banco que, com base no negociado, dispensara o importe correlato e o revertera à quitação do empréstimo que estava sendo portado, liberando o consumidor das obrigações derivadas deste mútuo, ressoa imperioso que, contemplado com a repetição do que lhe fora exigido em razão do negócio que questionara, restitua o consumidor, em contrapartida, o que fora revertido em seu favor como forma de reposição das partes ao status quo ante e ser obstada a criação de situação indutora de enriquecimento ilícito, corolário, ademais, do enunciado de que negócio jurídico nulo não pode irradiar efeitos, sejam benéficos ou lesivos.
10. Alforriado da obrigação pertinente ao contrato originalmente convencionado, infenso a qualquer questionamento de higidez, e contemplado com a repetição, em dobro, do que despendera em razão do contrato de portabilidade reputado fraudado, o consumidor, obtendo a quitação do contrato antecedente, não pode ficar imune à repetição do que fora revertido em seu favor, viabilizando a quitação do mútuo que havia contratado originalmente, sob pena de experimentar locupletamento ilícito, pois, sob essa engenharia, estaria sendo alforriado das obrigações derivadas do empréstimo portado sem quitar o mútuo que viabilizara aquela liberação, devendo, portanto, repetir o pertinente ao empréstimo que ensejara sua liberação, não obstante tenha sido reputado como fruto de fraude.
11. Emergindo da falha havida nos serviços fomentados a ocorrência do decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos desguarnecidos de lastro subjacente no contracheque do consumidor que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-o do disponibilizado para arcar com compromissos legitimamente assumidos, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que a prestadora de serviços financeiros componha-o mediante a repetição em dobro de tudo o que indevidamente movimentara e decotara sem respaldo contratual, ressalvada a obrigação de o consumidor repetir o que fora revertido em seu favor, compensando-se as obrigações no limite em que se equivalem.
12. Aferida a inexistência de relação jurídica a enlaçar o consumidor à casa financeira, com a repetição do indevidamente decotado dos ativos da titularidade do lesado em razão da portabilidade de mútuo invalidada, a repetição do indébito deve ser consumada na forma dobrada, à medida em que a sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único) pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada somente no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados na conta corrente de titularidade do consumidor derivaram de contrato fraudulentamente celebrado, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque inerente o havido ao risco das atividades bancárias, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
13. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o mero dissabor ínsito à dinâmica comercial não está albergado no âmbito do dano moral.
14. A despeito da disparidade de assinaturas, tendo o próprio autor reconhecido as negociações preliminares que resultara na celebração de contrato de portabilidade de mútuo bancário que questionara, tendo, ainda, havido dispêndio de valor substancial em seu favor, com a quitação do empréstimo portado, aliado ao fato de que, não obstante tenha questionado a higidez do contratado, não se dispusera a repetir o montante dispendido pela instituição financeira para quitar o empréstimo que firmara anteriormente, silenciando sobre o benefício que tivera, não tendo, ademais, experimentado nenhum desequilíbrio financeiro ou sido afetado por cobrança vexatória, impassível que todo o havido seja reputado como fato gerador de dano extrapatrimonial afetando-o.
15. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido parcialmente o pedido, os honorários advocatícios, ponderados os trabalhos efetivamente executados pelos patronos das partes, o zelo com que se portaram, o local e o tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam fixados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal, observado o grau de êxito e decaimento de cada litigante (CPC, arts. 85, §2o, e 86).
16. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, precipuamente quando o recurso restara acolhido em sua maior parte.
IV. Dispositivo
17. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.